Tribunal: TJDFT
Processo: 0124203-31.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0124203-31.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LYSIPPO BORGES GOMIDE APELADO: AGNALDO PAULO DA SILVA, CLEOMONDES OLIVEIRA RODOVALHO, DEBORAH GENEROSA AGUIAR DE LIMA RODOVALHO, FLY DRINK BAR E LANCHONETE TABACARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LYSSIPO BORGES GOMIDE contra a sentença proferida na execução movida em desfavor de AGNALDO PAULO DA SILVA e OUTROS, que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, sem a satisfação do crédito. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que durante a tramitação do processo a parte autora interpôs apelações e agravos de instrumento, distribuídos à 1a Turma Cível (ID 61157285), órgão, portanto, preventos para análise do presente recurso, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente apelo seja redistribuído, mediante compensação. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator